Tribunal: TJSP
Processo: 1033557-12.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL 1916 – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - - INTELIGÊNCIA DO ART. 2028 DO CC2002 – AÇÃO AJUIZADA APÓS A FLUÊNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.